Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712011-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO PEDRO SAFE DE MATOS, DULCELINA GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: RAYNER COSTA PIAU GUIMARAES, SABRINA KELLY VIEIRA DE SABOYA PINHEIRO, EROSCYLMA VIEIRA DE SABOYA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto por SIMÃO PEDRO SAFE DE MATOS e DULCELINA GONÇALVES DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de no. 0706766-53.2023.8.07.0001, ajuizada pelas partes agravantes em desfavor de RAYNER COSTA PIAU GUIMARAES, SABRINA KELLY VIEIRA DE SABOYA PINHEIRO, EROSCYLMA VIEIRA DE SABOYA, indeferiu os pedidos de declaração de fraude contra credores, adoção de medidas atípicas coercitivas em desfavor dos executados com o fim de satisfazer a obrigação executada, imposição de multa diária; e, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano. Colaciono abaixo a decisão agravada, proferida ao id. 227616386 -autos de origem: “Em relação à fraude a execução, o art. 792, inciso IV, do CPC, dispõe que "a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência". O referido dispositivo legal deve interpretado conjuntamente com o teor da Súmula n. 375 do col. Superior Tribunal de Justiça, a seguir: "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". No caso dos autos, não vislumbro a subsunção da hipótese aos requisitos em referência, considerando a inexistência de medida constritiva lançada sobre o bem imóvel descrito na petição do ID: 215664486 à época de sua alienação, tampouco comprovação de má-fé do adquirente. Sobre o tema, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. São requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição da demanda, com citação válida no curso da execução, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. 2. A Súmula 375 do STJ estabelece que para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, nos seguintes termos: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3. Não identificada penhora prévia à venda do imóvel e não sendo demonstrada a má-fé do terceiro adquirente, não se mostra cabível o reconhecimento de fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1834849, 0731956-21.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024). Ante as razões expostas, rejeito a alegação de fraude à execução nos termos alegados. Por outro lado, em relação à fraude contra credores, conforme com a orientação promanada do eg. TJDFT, "para a verificação da presença do instituto, a doutrina e jurisprudência especificam três requisitos, a anterioridade do débito, além do eventus damni e do consilium fraudis, que significam prejuízo ao credor e o conluio fraudulento, ou seja, a má-fé dos envolvidos. (...) Assim para acolhimento da ação pauliana, é necessário verificar a existência da dívida, o posterior conluio com terceiros e o interesse em prejudicar os credores, ressaltando-se que não se deve confundir a constituição do crédito com vencimento ou reconhecimento judicial da dívida." (Acórdão 1722932, 0716390-63.2022.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/06/2023, publicado no DJe: 12/07/2023). Nessa ordem de ideias, não estou convencido da presença dos requisitos na espécie, considerando (i) o registro de alienação do bem imóvel ocorrido em momento anterior (22.7.2021) à constituição do crédito (9.11.2022 - ID: 149617269), (ii) a ausência de comprovação do conluio fraudulento entre o devedor e terceiro e (iii) de prejuízo causado dolosamente aos interesses da parte exequente, à míngua de elementos de convicção com este teor trazidos aos autos. Por conseguinte, indefiro a declaração de fraude contra credores, à míngua de amparo legal. No que pertine às medidas atípicas ora postuladas (suspensão da CNH; bloqueio dos cartões de crédito dos executados; recolhimento de passaporte), nada há a prover, porquanto já apreciadas e indeferidas consoante decisão irrecorrida do ID: 20470326. A propósito disso, a matéria em questão se encontra afetada pelo Tema 1137 perante o col. STJ. Indefiro, ademais, a imposição de multa diária, à falta de deflagração da fase de cumprimento de sentença relativamente à obrigação de fazer até este momento processual; caso a parte exequente pretenda a satisfação da referida obrigação exequenda, deverá apresentar em termos o seu pedido. Por não vislumbrar a prática de qualquer das condutas descritas no rol do art. 80, incisos I a VII, do CPC, indefiro a condenação dos executados em sanção processual. Sem prejuízo, indefiro a inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes, sobretudo via sistema SerasaJud, haja vista que se trata de providência extrajudicial à plena disposição da parte exequente, a qual não decorre de norma cogente (art. 782, § 3.o, do CPC); porém, se a parte exequente eventualmente encontrar dificuldades para a realização da providência almejada, deverá comprovar nos autos, para que este Juízo adote as ulteriores providências correspondentes. Expeça-se, em favor da parte exequente, a certidão de que trata o art. 517, do CPC, para os devidos fins. Por fim, restando evidenciada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 1o do art. 921 do CPC. Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se o credor não quiser dispor do prazo de 1 ano de suspensão para a realização de suas pesquisas, ele poderá impulsionar o processo, com pedido de cooperação do juízo para a realização de pesquisa de bens nos sistemas eletrônicos, mas a partir do protocolo do seu requerimento será iniciada a contagem do prazo prescricional, que somente se interromperá com a efetiva constrição de bens penhoráveis (§ 4o-A do art. 921 do CPC). A parte exequente deve se atentar que "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis" (art. 921, § 4.o, do CPC). Caso o processo permaneça suspenso por 1 (um) ano sem nenhuma providência da parte exequente, remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis.” As partes agravantes alegam em suas razões recursais, em síntese, que comprovaram nos autos que a parte agravada, a Sra. EROSCYLMA VIEIRA DE SABOYA, mesmo sendo garantidora e avalista do cumprimento do preço e das cláusulas estabelecidas no contrato inadimplido que deu origem à execução, alienou o imóvel oferecido como garantia, para frustrar, de forma deliberada, o cumprimento da obrigação assumida. Todavia, o Juízo a quo indeferiu o pedido de reconhecimento da fraude à execução e o pedido subsidiário de fraude contra credores. Afirmam que a referida parte agravada alienou o imóvel dado em garantia (id. 215668552 e 215668555) no dia 14 de maio de 2021 e, em 22 de julho de 2021, foi efetuado o registro de venda. No entanto, a ação que originou o cumprimento de sentença foi ajuizada em 14 de maio de 2021, anterior ao registro da alienação do imóvel ( em 22 de julho de 2021). Aduzem que, após o inadimplemento contratual, fizeram cobranças e inúmeras reuniões, inclusive com o aditamento do contrato, mas os executados não cumpriram a obrigação; e, estrategicamente, de forma planejada, o imóvel foi alienado com o fim de frustrar a constituição da garantia real e impedir o adimplemento da dívida. Informam que, a executada Eroscylma Vieira de Saboya se encontrava em estado de insolvência ou prestes a nele incorrer, pois tramitavam contra ela execuções fiscais e ação de cobrança de taxas condominiais, além da inadimplência grave na obrigação contratual que deu origem à execução. No entanto, a devedora alienou o único imóvel de valor expressivo de seu patrimônio, comprometendo totalmente sua capacidade de solver as obrigações anteriormente assumidas. Dizem que a executada Eroscylma, é genitora do executado Rayner, e sabia da existência das dívidas, e ainda assim, aderiu ao contrato como garantidora, comprometendo-se com a lavratura da escritura de confissão de dívida com hipoteca; e, desse modo, a venda do imóvel sem qualquer comunicação aos credores e sem a destinação do valor obtido ao adimplemento, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Argumentam que os efeitos da conduta dolosa dos devedores recaíram diretamente sobre eles, pois tiveram seus nomes inscritos nos cadastros restritivos de crédito (SERASA) e, para evitar maiores prejuízos financeiros e pessoais, foram obrigados a quitar diretamente, junto ao Banco do Brasil, a dívida contratual assumida pelos executados. Ressaltam que em casos como o descrito, em que os executados demonstram má-fé ao alienarem o bem dado em garantia e ocultarem o valor da venda, as medidas coercitivas requeridas ao Juízo de origem (a apreensão do passaporte e da CNH, passaporte e restrição ao uso de cartões de crédito) são necessárias para garantir a efetividade da execução e a proteção dos seus direitos, sendo proporcionais no caso concreto. Salientam que, a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano revela-se prematura, desproporcional e contrária à lógica da execução moderna, especialmente diante da conduta dolosa dos executados que, ocultam bens, frustram obrigações contratuais e negam-se a cumprir sentença judicial transitada em julgado. Explicam que a decisão agravada, ao indeferir o reconhecimento da fraude à execução e da fraude contra credores, ao negar o pedido de adoção das medidas executivas atípicas e, ainda, ao determinar a suspensão do cumprimento de sentença por um ano, compromete de forma grave a efetividade da jurisdição executiva e os expõem ao risco iminente de dano irreparável. Ao fina, requer: a) que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada; b) o reconhecimento da fraude à execução, ou subsidiariamente, o reconhecimento da fraude contra credores; c) a suspensão dos efeitos da alienação do imóvel dado em garantia do contrato em questão, o prosseguimento do cumprimento de sentença; d) a revogação da decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas atípicas coercitivas para assegurar a efetividade da execução; e) que se realize pesquisa via sistema Sniper e, f) a aplicação da multa diária pelo descumprimento da obrigação executada. Preparo recolhido ao id. 70269891. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame, conforme determina o art. 995, parágrafo único, do CPC. No presente caso, entendo que não há elementos suficientes para caracterizar a alegada fraude à execução. Conforme dispõe o artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil e a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, a alienação ou oneração de um bem será considerada fraude à execução quando, no momento do negócio jurídico celebrado pelo devedor, já tramitava contra ele uma ação capaz de reduzi-lo à insolvência, e o devedor tinha ciência inequívoca dessa circunstância, aliada à má-fé do terceiro adquirente. Acerca da alegada fraude à execução bem pontuou o Juízo de origem na decisão agravada, confira-se: “(...) No caso dos autos, não vislumbro a subsunção da hipótese aos requisitos em referência, considerando a inexistência de medida constritiva lançada sobre o bem imóvel descrito na petição do ID: 215664486 à época de sua alienação, tampouco comprovação de má-fé do adquirente (...)” Assim, a ausência do registro prévio da constrição sobre o bem e a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento de fraude à execução. Já no que se refere à fraude contra credores, cabe esclarecer que o pedido de nulidade contratual por fraude contra credores demanda o ajuizamento de ação pauliana, que se destina à completa anulação do negócio jurídico, na forma do art. 158 e seguintes do CC, de modo que, não pode ser declarado incidentalmente na própria execução ou em sede cautelar. Quanto às providências requeridas pelas partes agravantes, cabe assinalar que o art. 139, IV, do CPC atribui ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal, em 9/2/2023, no julgamento da ADI n. 5.941, decidiu que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil destinadas à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. No referido julgado, a Corte Suprema destacou que as medidas atípicas, tais como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, devem ser avaliadas caso a caso, de modo a garantir ao julgador a interpretação da norma processual e a melhor adequação à situação concreta, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, com observância aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o juízo de origem, ao indeferir os requerimentos apresentados pelos exequentes/agravantes em momento anterior à decisão agravada, fundou-se na inadequação e na desproporcionalidade das medidas pretendidas, diante da ausência de demonstração de que as medidas trariam um resultado útil ao processo, conforme decisão de id. 210470326-na origem, o que se coaduna com a decisão prolatada pelo STF na ADI n. 5.941, acima citada. Há que se consignar ainda que, as partes agravantes não demonstraram nos autos de origem qualquer alteração nas circunstâncias fáticas que levaram ao indeferimento do primeiro pedido. Ante a ausência de elementos suficientes para indicar que as diligências requeridas confeririam efetividade à execução e seriam adequadas para a satisfação do crédito exequendo, deve-se prestigiar, neste momento, a conclusão adotada na decisão recorrida. Além da ausência de probabilidade do direito, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme expressamente assinalado na decisão agravada, o processo ficará suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, com base no art. 921, III, do CPC, medida apta a evitar a extinção imediata do feito. O arquivamento do processo, se não indicados outros bens sujeitos à penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Ressalta-se que, ao menos nesta análise inicial, não há evidências de dilapidação ou ocultação patrimonial praticada pelas partes executadas/agravadas, o que demonstra não existir urgência necessária para justificar concessão de medida liminar. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital